Tribunal: TJMT
Processo: 1012603-55.2018.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012603-55.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Alienação Judicial, Condomínio]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CALIA MONICA MAGALHAES COSTA - CPF: 496.737.931-15 (APELANTE), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), CARLA MARILIA NOGUEIRA MAGALHAES - CPF: 537.303.561-00 (APELADO), CLEOMEDES CARVALHO DOS SANTOS - CPF: 580.485.371-68 (ADVOGADO), ADRIANA DE SOUZA NEVES BRITO - CPF: 621.042.331-00 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO DE SOUZA NEVES - CPF: 483.562.121-20 (ADVOGADO), CINDY SCHOSSLER TOYAMA - CPF: 004.716.791-27 (ADVOGADO), CALIA MONICA MAGALHAES COSTA - CPF: 496.737.931-15 (APELADO), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), CARLA MARILIA NOGUEIRA MAGALHAES - CPF: 537.303.561-00 (APELANTE), CLEOMEDES CARVALHO DOS SANTOS - CPF: 580.485.371-68 (ADVOGADO), RONAN AUGUSTO BRAVO LELIS - CPF: 073.079.286-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO C/C PEDIDO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUERES – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO
–
VÍCIOS ARGUIDOS COMO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DO MÉRITO – SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE COM O DESFECHO DECISÓRIO – INADIMISSIBILIDADE – INTERPOSIÇÃO PARA FINS DE PRÉ-QUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração caracterizam-se como recurso de finalidade específica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da
contradição
, obscuridade e/ou
omissão
a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. 3. Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade,
omissão
ou
contradição
sobre a matéria recursal (CPC, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente para simplesmente pré-questionar a matéria no interesse da estratégia recursal.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por CARLA MARILIA NOGUEIRA MAGALHAES, contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado do TJMT, que nos autos do Recurso de Apelação Cível no 1012603-55.2018.8.11.0041, à unanimidade, negou provimento ao recurso por ele interposto
contra a r. sentença proferida pelo MMo. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Extinção de Condomínio com Alienação Judicial com Cobrança de Alugueres”
(Proc. no 1012603-55.2018.8.11.0041), ajuizada pela embargada/Calia, julgou o pedido parcialmente procedente, para “
decretar a extinção do condomínio existente sobre o imóvel descrito na inicial e matriculado sob o número 47.212, folha n. 235, ficha n. 01, Livro 3-AI, no 2o Serviço Notarial e Registro de Imóveis desta Capital, bem como determinar a venda judicial, em hasta pública do referido imóvel pelo valor da avaliação, devendo a parte autora informar se pretende a alienação judicial do referido bem nos termos do artigo 879 e seguintes do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias, observado o direito de preferência
, determinou ainda que
“50% dos valores pagos pela requerida à título de IPTU desde o ano de 2016, deverão ser reajustados a partir do desembolso e descontados da parte a ser recebido pela autora e repassado à requerida.;
a r. sentença reconheceu a sucumbência
recíproca
entre os litigantes, condenando ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, fixados em 10% sobre o valor da causa (cf. Id. n. 173541806).

O embargante sustenta que a decisão padece de contradição e omissão em relação o cerceamento de defesa, já que “
a carta de próprio punho e os boletos enviados ao longo dos anos à Embargante seriam objeto de testemunho da Embargada que, considerando a anterior confissão, obviamente que se confirmaria na presença do Magistrado a situação criada por ela
.”

Diz que o acordão incorre em contradição em relação as provas dos autos, sobretudo porque apresentou todos os comprovantes de pagamento das benfeitorias úteis e necessárias realizadas ao longo dos anos.

Pede, então, o acolhimento dos declaratórios para que seja sanada a referida omissão (cf. Id. no 204912682).

Nas contrarrazões, a embargada/apelante refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos declaratórios (cf. Id. no 206513687)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração são instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita, cujo objetivo é o de aclarar incertezas ou extirpar defeitos formais internos que maculem o pronunciamento jurisdicional, porém, não de modo abrangente e indiscriminado, mas sim vinculado às hipóteses legais prescritas no art. 1.022 do CPC, as quais, em sendo figuras jurídicas próprias, não devem ser interpretadas de modo plurívoco, numa abrangência léxica segundo todo e qualquer possível significado denotativo, e, sim, de acordo com a hermenêutica jurídica, daí porque não basta que se afirme a presença deste ou daquele vício para justificar o acolhimento dos aclaratórios, pois, se a alegação vier desacompanhada de fundamentação jurídica idônea a demonstrar a existência de mácula passível de correção pela via estreita dos embargos de declaração, a interposição recursal é nada mais do que o inadequado e desvirtuado uso do instrumento jurídico/processual.

No caso, rápida leitura das razões recursais já revela o uso inadequado desta via recursal, pois, desde o início, os embargantes deixam bem claro que objetivam única e exclusivamente rediscutir a matéria de mérito, afinal, simplesmente se queixam do desfecho decisório, esquecendo-se de que todos os pontos arguidos foram analisados, sopesados e decididos no julgamento do mérito recursal, não há vício algum a ser saneado neste momento, até porque a mera
discordância da parte com as razões decisória não corresponde a nenhuma das hipóteses elencadas no art.
1.022 do CPC, não
caracterizando omissão, contradição, obscuridade, erro material, nem qualquer outra mácula que possa ser inventada para justificar a reforma do quadro decisório.

A
decisão embargada enfrentou de forma completa e compreensível todos os pontos suscitados no recurso e necessários ao desate da questão meritória, de modo que, para evitar tautologia reporto-me aos fundamentos já reproduzidos na decisão para manter o desfecho decisório
,

com destaque para os seguintes excertos quanto a insurgência recursal:

“ (...)Como se nota, não há cerceamento de defesa no caso, pois embora as partes tenham postulado pela produção de prova testemunhal, verifica-se que o MM. Juiz levou em consideração o conjunto probatório dos autos. É cediço que o julgador tem liberdade para apreciar as provas e formar sua convicção, conforme o princípio do livre convencimento.

Sobre a matéria, cito as seguintes jurisprudências:

“[...] 3. ‘A livre apreciação da prova, desde que a decisão seja fundamentada, considerada a lei e os elementos existentes nos autos, é um dos cânones do nosso sistema processual’( REsp 7.870/SP, 4a Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 3.2.1992). [...]” (STJ, 1a Turma, REsp 1109049/SC, Relatora Ministra Denise Arruda, j. em 02/06/2009).”

“[...] 3. Fundamentos, nos quais se suporta a decisão impugnada, apresentam-se claros e nítidos. Não dão lugar a omissões, obscuridades, dúvidas ou contradições. O não-acatamento das teses contidas no recurso não implica cerceamento de defesa, uma vez que ao julgador cabe apreciar a questão de acordo com o que ele entender atinente à lide. Não está obrigado o magistrado a julgar a questão posta a seu exame de acordo com o pleiteado pelas partes, mas sim com o seu livre convencimento (art. 131 do CPC), utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso. Não obstante a oposição de embargos declaratórios, não são eles mero expediente para forçar o ingresso na instância especial, se não há omissão do acórdão a ser suprida. Inexiste ofensa ao art. 535 do processo -civil-lei-5869-73"> CPC quando a matéria enfocada é devidamente abordada no voto a quo. [...] 7. Agravo regimental não provido.” (STJ, 1a Turma, AgRg no Ag 654.298/RS, Rel. Min. José Delgado, DJ de 27/6/2005)”

“1. Não configura o cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova testemunhal ou colheita de depoimento pessoal, quando o Tribunal de origem entender que o feito foi corretamente instruído, declarando a existência de provas suficientes para o seu convencimento." (STJ, 4a Turma, AgRg no AREsp 717.302/ES, Rel. MinistroLUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 18/08/2015, DJe 27/08/2015)

Ademais, a questão central a ser dirimida é eminentemente de direito, não havendo necessidade de produção de prova testemunhal para o deslinde da controvérsia.

Quanto ao mérito, é cediço que o procedimento de extinção/dissolução de condomínio tem como objetivo a alienação judicial de imóvel indivisível quando é de propriedade de duas ou mais pessoas, e, entre elas, deixa de existir a vontade de manter a propriedade em comum.

Portanto, havendo a copropriedade sobre imóvel e verificada a indivisibilidade do bem, revela-se juridicamente possível a extinção do condomínio, nos termos dos artigos 1.320 à 1.322 do Código Civil.

No caso, é incontroverso que, o autor logrou êxito em comprovar a sua copropriedade do bem imóvel e a constituição do condomínio, tanto pela escritura (Id. 173541307), quanto pelo registro do imóvel (Id. 173541306).

No que tange ao pedido do apelante/Carla para que a apelada/Cália seja compelida arcar com a metade valor das despesas relativas a conservação do bem; esta não merece prosperar, haja vista que, no laudo pericial de avalição do imóvel (Id. no 173541792), o d. Perito afirmou que imóvel precisa de reformas estruturais e que somente foi possível averiguar que foram realizadas pinturas na área externa do imóvel, sendo assim, não se desincumbiu de seu ônus probatório imposto pelo inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Quanto alegação da parte apelante que adquiriu parte da autora em 2009, momento em que assumiu o pagamento das mensalidades escolares dos filhos da demandante como forma da sua cota parte.

No entanto, vê-se claramente que, ao contrário disso, não há provas da venda do bem, haja vista que a carta encaminhada não demonstra com grau de certeza como a negociação foi efetivamente concluída, e mais importante, quais foram os termos celebrados (valor, data, condições de pagamento e etc.), e sendo assim não há como fazer qualquer reparo à sentença apelada.

Além disso, importante frisar que os apontamentos feitos acima não se alteram com a produção da prova oral.

Dessa maneira, como a apelante/carla não comprovou minimamente suas argumentações, não se desincumbiu do ônus imposto no artigo 373, I, do CPC, nenhum reparo merece a sentença.

(...)

Em relação ao argumento da parte apelante/cália sobre o

arbitramento de aluguéis (correspondentes à fração ideal de 50% do imóvel), em razão do uso exclusivo do imóvel, verifica-se
que as apelantes não produziram provas aptas para comprovar tal alegação,
inclusive a própria autora em sua peça inicial afirmou que a ré reside e trabalha na cidade de São Paulo/SP.

Além disso, d. Perito, em resposta a impugnação do laudo pericial, afirmou “
este expert em nenhum momento afirmou que havia alguém residindo no local, apenas que há de fato circulação de pessoas, como pode observar na própria impugnação da requerida, a qual confirma contratar uma funcionária para manter o imóvel limpo e alimentar animais

(Cf. Id. 173541800).

Com estas considerações, não me convenci de qualquer vício na decisão singular capaz de ensejar sua reforma ou cassação, razão pela qual hei de mantê-la em sua íntegra.

(...)”

N
ão há qualquer vício para ser suprido, nem a necessidade de considerações adicionais ou, de outro modo, de qualquer espécie de completo,
sendo meramente voluntariosa
e caprichosa a pretensão de que seja nominalmente citado e refutado cada ponto, artigo ou julgado mencionado pelo embargante, servindo a alegação de contradição, obscuridade e omissão
como simples pretexto à interposição recursal no afã de buscar a reavaliação da matéria de mérito para fazer prevalecer suas pretensões, ou seja, forçar novo julgamento da questão, e não propriamente suprir vícios sobre ponto pertinente à resolução da controvérsia recursal.

Se os embargantes não concordam com a interpretação ou conceitos jurídicos aplicados à espécie, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Finalizando, a respeito do pré-questionamento, anoto que este não é feito só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. O prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquiri acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão; se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, e não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento.

Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024